Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA DE EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL. INCERTEZA ACERCA DO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O valor devido pela recorrente e alvo da consignação em pagamento demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Decisão a quo mantida.